Tribunal: TJMT
Processo: 0000820-49.2013.8.11.0109
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL No 0000820-49.2013.8.11.0109
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MOIZES ALVES DIAS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, proveu o recurso defensivo, nos termos da seguinte ementa (Id. 89230956):
“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS DA AUTORIA INSUFICIENTES – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DELITO E DE RELATÓRIO PSICOLÓGICO – CONTRADIÇÕES NA DECLARAÇÃO DA VÍTIMA – DINÂMICA DA RESIDÊNCIA – NARRATIVAS UNÍSSONAS DA AVÓ E DA IRMÃ MAIS VELHA – PROVAS INSUFICIENTES – DÚVIDA – ARESTOS DO TJDJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – RECURSO PROVIDO.
Se a declaração da vítima em Juízo revela contradições à dada na Delegacia e não há qualquer outra prova quanto à autoria atribuída ao apelante, prevalece a dúvida a ensejar sua absolvição por insuficiência probatória (CPP, art. 386, VII).
Na hipótese em que não há elemento de convicção que corrobore a narrativa da vítima sobre suposto crime de estupro de vulnerável, ‘enquanto o réu nega a autoria do crime lhe imputado, impõe-se, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a absolvição por não existir prova suficiente para a condenação’ (TJDF, AP N.U 00065139820178070007).
A versão sustentada pela ofendida, ‘conquanto relevante em delitos sexuais, não ostenta valor absoluto, devendo ser aferida a verossimilhança de suas alegações, em cotejo com o conjunto probatório coligido durante a instrução processual’ (TJMT, AP N.U 0005235-24.2018.8.11.0037).
A dúvida deve conduzir a absolvição do apelante, ‘pois ainda que haja probabilidade de o réu ter praticado a conduta ilícita, a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório’ (TJMT, AP N.U 104972/2010).”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como ao artigo 217-A, caput, do Código Penal, ao argumento de que “a autoria e a materialidade delitiva encontram-se demonstradas por meio do boletim de ocorrência, das declarações da própria vítima e dos testemunhos colhidos ao longo de toda a instrução criminal”. (Id. 91921454)
Recurso tempestivo (Id. 92048471).
Contrarrazões (Id. 93653488).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, a tese de suficiência de provas para a condenação, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ? CPP E AOS ARTS. 1.022 E 1.025. AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ? CPC. INOCORRÊNCIA. 2) AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. REVISÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem consignou que não houve omissão ou obscuridade no acórdão embargado, ressaltando a pretensão de rediscussão do julgado que adotou entendimento diverso daquele que o Ministério Público entende pertinente à espécie, de modo que inocorrente a violação ao art. 619 do Código de Processo Penal ? CPP e aos arts. 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil ? CPC.
2. O Tribunal de origem, diante do conteúdo fático-probatório, entendeu que não há provas nos autos suficientes para amparar a condenação do acusado.
2.1. Para desconstituir a conclusão do Tribunal de origem, com o fim de reconhecer que houve a prática de estupro e, assim, condenar o recorrido, seria imprescindível a incursão na seara fático-probatória, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula n. 7/STJ, verbis: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’.
3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 1652393/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 11/12/2020)
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem não reconheceu provas suficientes a atribuir o ato delituoso de estupro de vulnerável ao ora recorrido. Vale dizer, a Corte de origem teve dúvida - devidamente fundamentada sobre o dolo de satisfação da lascívia por meio de ato libidinoso diverso da conjunção carnal.
2. Para desconstituir essa conclusão - afirmar que houve, sim, a prática do ato libidinoso descrito na denúncia -, necessário seria o reexame das provas acostadas aos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 desta Corte.
3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1643855/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017)
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. ART. 213 DO CP. APELAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1. Tendo a apelação reconhecido a inexistência de prova induvidosa da prática do crime de estupro e desclassificado a conduta para lesão corporal e ameaça, a pretensão de restabelecimento da sentença condenatória demandaria a revisão do acervo fático-probatório dos autos, inviável na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.
2. Recurso especial improvido.”
(REsp 1416535/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 24/06/2015)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça